Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MODULAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO PARCIAL A PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSALVA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS VERBAS. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o acórdão, conquanto modulando as verbas de sucumbência fixadas em sentença, imputando-as em parte ao autor, que restara agraciado no trânsito processual com os benefícios da gratuidade de justiça, abstivera-se de ressalvar a suspensão de exigibilidade das verbas ao beneficiário, deve o acórdão ser integrado, saneando-se a omissão em que incidira de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo.
3. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.